Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600573-38.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO – DIRETÓRIO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. VALOR ÍNFIMO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A
APROXIMADAMENTE 0,37% DAS RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
Num. 43622375 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

RAZOABILIDADE. RESSALVA. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL
MÍNIMO NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO NAS
COTAS DE GÊNERO E ÉTNICO-RACIAIS. ANISTIA. EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RESSALVA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Liberal do
Paraná, referente às eleições municipais de 2020.

2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e
a fiscalização, o atraso no envio dos relatórios financeiros implica apenas a
aposição de ressalva.

3. O pagamento de despesas eleitorais com recursos que não transitaram
pela conta bancária de campanha impede a aferição da origem do valor
utilizado, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada, que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

4. A movimentação financeira realizada com recursos de origem não
identificada corresponde a aproximadamente 0,37% do total das receitas
financeiras auferidas pelo prestador, autorizando a aposição de ressalva ante
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O artigo 3º da Emenda Constitucional nº 117/2022, promulgada pelo
Congresso Nacional em 5/4/2022, estabelece que não serão aplicadas
sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou
suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota
mínima de recursos ou que não destinaram os valor

Inteiro teor:
21/06/2023
Número: 0600573-38.2020.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 16/09/2021
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600573-38.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do Partido Liberal - PL, na unidade Eleitoral Paraná/BR (Diretório Estadual/Distrital) -
antigo Partido da República - PR - CNPJ: 08.730.637/0001-45.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO LUCIO GIACOBO (RESPONSÁVEL)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
EVALDO PEIXOTO RODRIGUES (RESPONSÁVEL)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Estadual)
(REQUERENTE)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
RODRIGO JOSE SAFRAIDER (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43622375
21/06/2023
10:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.051

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600573-38.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: FERNANDO LUCIO GIACOBO
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: EVALDO PEIXOTO RODRIGUES
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: RODRIGO JOSE SAFRAIDER
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO – DIRETÓRIO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. VALOR ÍNFIMO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A
APROXIMADAMENTE 0,37% DAS RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
Num. 43622375 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

RAZOABILIDADE. RESSALVA. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL
MÍNIMO NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO NAS
COTAS DE GÊNERO E ÉTNICO-RACIAIS. ANISTIA. EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. RESSALVA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Liberal do
Paraná, referente às eleições municipais de 2020.

2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e
a fiscalização, o atraso no envio dos relatórios financeiros implica apenas a
aposição de ressalva.

3. O pagamento de despesas eleitorais com recursos que não transitaram
pela conta bancária de campanha impede a aferição da origem do valor
utilizado, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada, que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

4. A movimentação financeira realizada com recursos de origem não
identificada corresponde a aproximadamente 0,37% do total das receitas
financeiras auferidas pelo prestador, autorizando a aposição de ressalva ante
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O artigo 3º da Emenda Constitucional nº 117/2022, promulgada pelo
Congresso Nacional em 5/4/2022, estabelece que não serão aplicadas
sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou
suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota
mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de
sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda.

6. O prestador deixou de aplicar o valor de R$ 4.968,83 à cota de gênero,
devendo ser o montante utilizado pela agremiação partidária nas eleições
subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, conforme determina o
artigo 2º da Emenda Constitucional nº 117/2022.

7. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por um curto período
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise
das contas. Precedentes deste Tribunal.

8. Em que pese a omissão apontada na prestação de contas parcial, a
declaração, ainda que intempestiva, das despesas na prestação de contas
final retificadora possibilitou a fiscalização e a análise, devendo a
irregularidade apontada ser considerada como ressalva no julgamento das
Num. 43622375 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

contas.

9. Contas aprovadas, com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 19/06/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, referentes às eleições municipais de 2020,
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Liberal do Paraná.

As prestações de contas parcial e final foram apresentadas
intempestivamente em 28/10/2020 e em 14/01/2021, respectivamente. (ID 14696866 e ID
23348266)

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas. (ID 33171716 e ID 33849366).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de reapresentação das contas eleitorais
pelo prestador, com a juntada de informações e/ou documentos eventualmente faltantes.
(ID 41697166)

Intimado do relatório de diligências, o prestador apresentou manifestação, as
contas finais retificadas e juntou documentos. (ID 42713787, ID 42713788, ID 42713789,
ID 42713790, ID 42713791, ID 42713792, ID 42713793 e ID 42714455)

No parecer conclusivo (ID 42924269), o Setor Técnico deste Tribunal
manifestou-se pela não prestação das contas, com fundamento no artigo 73, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Após a emissão do parecer conclusivo, o prestador apresentou manifestação
e pugnou pela aprovação das contas, em razão do esclarecimento dos apontamentos
feitos pela unidade técnica. (ID 42929847)

Num. 43622375 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das
contas como não prestadas, ante a ausência de peças obrigatórias, nos termos do artigo
74, inciso IV, alínea b, Resolução TSE nº 23.607/2019. (ID 42932114)

Como o prestador apontou possíveis inconsistências na análise técnica, bem
como a existência de documentos que não teriam sido analisados, determinou-se o
encaminhamento dos autos à Seção de Contas deste Tribunal, para emissão de parecer
complementar. (ID 43382039)

No parecer complementar (ID 43572924), o Setor Técnico deste Tribunal
manifestou-se pela desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das
contas, em razão da gravidade das irregularidades apontadas, nos termos do artigo 74,
inciso III, Resolução TSE nº 23.607/2019. (ID 43578322)

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos e os partidos
políticos devem também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um
sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais,
com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato e dos partidos políticos para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio
ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Num. 43622375 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas do Diretório Estadual
do Partido Liberal do Paraná nas eleições municipais de 2020, sua análise é disciplinada
pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer técnico complementar (ID 43572924), apontou-se o atraso na
entrega do seguinte relatório financeiro de campanha:

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
Num. 43622375 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação.

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pela agremiação
partidária à Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos
financeiros de campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas, a
partir das Eleições de 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No citado
Num. 43622375 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson
Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se
o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha,
ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista
ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações
de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos,
DJE: 22/06/2020)

O apontamento feito no parecer técnico complementar demonstra o atraso na
entrega do relatório financeiro de campanha no valor de R$ 18.000,00, o qual deveria ter
sido declarado na prestação de contas parcial, ou seja, antes das eleições.

Da análise do extrato de prestação de contas parcial (ID 14696866), verifica-
se que o prestador declarou ter recebido o montante de R$ 2.601.500,00 de recursos
financeiros para a sua campanha eleitoral.

Conclui-se, portanto, que, para os cidadãos, restou desconhecido apenas um
valor ínfimo do total de receitas financeiras auferidas pelo prestador antes do pleito
eleitoral, ou seja, aproximadamente 0,69% do montante recebido.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO. DOCUMENTOS. PARECER
C O N C L U S I V O .
A P O N T A M E N T O S .
N O V O S .
IMPROPRIEDADE. ATRASO DIMINUTO. APRESENTAÇÃO. CONTAS
FINAIS. DESCUMPRIMENTO. PRAZO. RELATÓRIOS FINANCEIROS.
IRREGULARIDADE. DIVERGÊNCIA. INFORMAÇÕES. PRESTAÇÃO
PARCIAL E FINAL. DOCUMENTOS. REGULARIDADE. OMISSÃO.
RECEITAS. DESPESAS. PARCIAL. IRREGULARIDADE GRAVE.
VIOLAÇÃO. BEM JURÍDICO RELEVANTE. MITIGAÇÃO. ATUALIDADE.
FISCALIZAÇÃO. FALHAS. PERCENTUAL. DIMINUTO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

Num. 43622375 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

[...]

3 – O descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios
financeiros de doação é irregularidade que pode conduzir à desaprovação
das contas quando abarcar quantidade e valor expressivo. In casu, a falha
possui gravidade mormente porque os relatórios foram apresentados
somente após o pleito, entretanto, admitem a superação pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em razão do inexpressivo
valor percentual em relação ao total de receitas.

[...]

(Acórdão nº 61653, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em
Sessão em 15/12/2022)

Destaca-se, ainda, que o atraso na entrega dos relatórios financeiros não
prejudicou a análise das contas, posto que os documentos foram apresentados com a
prestação de contas final retificadora.

Desse modo, consideradas as circunstâncias específicas do presente caso -
valor ínfimo desconhecido pelos cidadãos e inexistência de prejuízo à análise das contas,
tem-se que a presente impropriedade pode ser apontada como ressalva no julgamento
das contas do prestador.

b.2) Da Omissão de Despesas Eleitorais

No parecer técnico complementar foram apontadas as seguintes omissões de
despesas:

A agremiação partidária apresentou manifestação, aduzindo que em relação
Num. 43622375 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

à única inconsistência remanescente, no valor de R$ 47,42, o prestador entende que o
valor indicado na referida despesa é ínfimo, tanto em termos totais quanto percentuais
frente ao total de gastos realizados. [...] Analisando a documentação e justificativas
apresentadas, a unidade técnica entendeu que “da documentação juntada diretamente no
PJE pelo prestador de contas (id. 42713789), que não foi identificado o registro de
nenhuma das 05 (cinco) despesas listadas na tabela do presente item na prestação de
contas eleitoral em exame e/ou na prestação de contas anual partidária do exercício
financeiro de 2020”. Ocorre que a documentação foi devidamente apresentada [...]. [...]
Em relação ao gasto realizado com a empresa “Bernardo de Mattos Leão Hernandes”,
trata-se de despesa relacionada a um evento realizado pelo partido e, portanto, diz
respeito às contas anuais, e não às presentes contas, eleitorais, não podendo ser
apurada nos presentes autos. [...] O partido desconhece o lançamento do gasto de R$
190,13 perante a Orange System. De todo modo, o valor é ínfimo e não compromete a
regularidade das contas, sobretudo porque, reitere-se, o item foi considerado pela
unidade técnica como passível de indicação de ressalvas, apenas. (ID 43205145)

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de receitas e de despesas, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

Quanto à despesa efetuada com a empresa Orange System Monitoramento
LTDA, no valor de R$ 174,00, verifica-se que no documento ID 42713789 – páginas 27,
28 e 29, consta a Nota Fiscal do serviço prestado, bem como o seu respectivo boleto, que
demonstra que o pagamento foi efetuado pelo prestador com recursos provenientes do
Fundo Partidário (Caixa Econômica Federal, Agência 1445, Conta Corrente nº 3651-7).

Em relação ao gasto realizado com a empresa Schuster Livraria e Papelaria
LTDA, no valor de R$ 273,90, consta no documento ID 42713789 – páginas 53 e 54, a
respectiva Nota Fiscal e seu boleto, que demonstra que o pagamento foi efetuado pelo
prestador com recursos oriundos do Fundo Partidário (Caixa Econômica Federal, Agência
1445, Conta Corrente nº 3651-7).

Num. 43622375 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

Nada obstante a manifestação do prestador de que a despesa realizada com
a empresa Bernardo de Mattos Leão Hernandes, no valor R$ 6.175,00, trata-se de
dispêndio relacionado com as contas anuais do partido político, não foram anexados
documentos nos autos que comprovem tal afirmação, bem como não houve o
esclarecimento acerca dos recursos utilizados para o pagamento do referido gasto.

O pagamento de despesas eleitorais com recursos que não transitaram pela
conta bancária de campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32,
§ 1°, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.[1]

Por fim, importa ressaltar que a movimentação financeira realizada com
recursos de origem não identificada, no montante de R$ 10.412,54 (R$ 47,41 + R$
10.365,13), corresponde a aproximadamente 0,37% do total das receitas financeiras
auferidas pelo prestador (R$ 2.762.077,00 – ID 42714465), autorizando a aposição de
ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

b.3) Da Omissão de Declaração de Doações Estimáveis em Dinheiro
Realizadas com Recursos do Fundo Partidário

No parecer técnico conclusivo (ID 42924269) e no parecer técnico
complementar (ID 43572924), apontaram-se as seguintes omissões de declarações de
doações estimáveis em dinheiro, realizadas pelo prestador para candidatas e candidatos
do PL ao cargo de Vereador do Município de Pato Branco/PR, no montante de R$
25.000,00, efetuadas com recursos públicos provenientes Fundo Partidário:

Num. 43622375 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

Na manifestação apresentada (ID 43205145), o prestador de contas afirmou
que considerando os 16 gastos estimáveis realizados, o valor total é de R$ 25.000,00,
justamente o valor que consta nos documentos lançados com a retificadora no id
23338616, efetuados perante a K & S FOTOGRAFIA E ARTE FINAL LTDA(...). (...) A
descrição dos serviços não deixa qualquer dúvida: a despesa é destinada aos “serviços
referentes a campanha de vereadores do PL” de Pato Branco. Todos os 16. Não há
dúvida, portanto, da destinação da despesa.

Sobre o tema, o artigo 19, § 1º, inciso II e § 2º, bem como o artigo 20, inciso
II, ambos da Resolução TSE n.º 23.607/2019, dispõem que:

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores.

§ 1º A aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas
eleitorais pode ser realizada mediante:
Num. 43622375 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

[...]

II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais das candidatas ou dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à
sua individualização.

§ 2º Os partidos políticos devem manter as anotações relativas à origem e à
transferência dos recursos na sua prestação de contas anual e devem registrá-las na
prestação de contas de campanha eleitoral de forma a permitir a identificação da
destinatária ou do destinatário dos recursos ou da pessoa beneficiária.

[...]

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em
benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 :

[...]

II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou aos
candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado, apurado mediante
o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na proporção do benefício auferido,
exceto para as doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade.

Nota-se que o partido político pode aplicar os recursos provenientes do
Fundo Eleitoral nas campanhas de candidatas e de candidatos, devendo as despesas ser
registradas como transferências de recursos estimáveis, de acordo com o valor
individualizado, obtido pelo rateio entre todas as candidaturas beneficiadas.

Pois bem.

Da análise das notas fiscais apresentadas pela agremiação partidária nos
documentos ID 23341566 e ID 23338916, verifica-se o pagamento efetuado pelo
prestador à empresa K & S Fotografia e Arte Final LTDA, de duas parcelas, no valor de
R$ 12.500,00 cada, referentes aos serviços prestados à campanha de candidatos do PL
ao cargo de Vereador do Município de Parto Branco.

Denota-se, ainda, que os pagamentos dos boletos foram efetuados com
recursos provenientes do Fundo Partidário (Caixa Econômica Federal, Agência 1445,
Conta Corrente nº 3651-7).

Desse modo, restam comprovadas as doações estimáveis em dinheiro,
realizadas pelo prestador com recursos do Fundo Partidário, para candidatas e
candidatos do PL ao cargo de Vereador do Município de Pato Branco/PR, no montante de
R$ 25.000,00, tendo o gasto sido lançado no extrato de prestação de contas retificadora
(ID 42714465) como despesas diversas a especificar, devendo, portanto, ser afastada a
impropriedade apontada.

Num. 43622375 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

b.4) Inobservância do Percentual Mínimo na Aplicação dos Recursos do
Fundo Partidário nas Cotas de Gênero e Étnico-Raciais

No parecer técnico (ID 43195096), foram apontadas as seguintes
irregularidades quanto à inobservância do prestador da destinação do montante mínimo
dos recursos provenientes do Fundo Partidário às cotas de gênero e étnico-raciais:

A propósito do tema, o artigo 19, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estabelece:

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores.

[...]

§ 3º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras, a
representação do partido político na circunscrição do pleito deve destinar os seguintes
percentuais relativos aos seus gastos contratados com recursos do Fundo
Partidário: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá a proporção dessas
candidaturas em relação a soma das candidaturas masculinas e femininas do partido,
não podendo ser inferior a 30% (trinta por cento); (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção
de: (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)

Num. 43622375 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

III - os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras será obtido pela
razão dessas candidaturas em relação ao total de candidaturas da representação do
partido político na circunscrição do pleito. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)

De acordo com os apontamentos feitos no parecer técnico, a agremiação
partidária deveria ter repassado o valor mínimo de R$ 57.782,33 (33,40%) de recursos
provenientes do Fundo Partidário às candidaturas femininas, tendo, contudo, destinado
apenas o montante de R$ 52.813,50 (30,53%) do referido recurso público às candidatas.

Quanto ao repasse de valores do Fundo Partidário às cotas étnico-raciais, o
parecer técnico destacou que o valor mínimo a ser transferido às candidatas negras
deveria ser de R$ 14.988,74 (25,94%), tendo sido destinado apenas o valor de R$
6.250,00 (5,41%) e, aos candidatos negros deveria ter sido concedido o valor mínimo de
R$ 28.850,75 (25,04%), tendo sido atribuído apenas o montante de R$ 3.000,00 (2,60%).

Nada obstante a gravidade das referidas irregularidades, a Emenda
Constitucional nº 117/2022, promulgada pelo Congresso Nacional em 5/4/2022, anistiou
os partidos políticos que não observaram a cota mínima de recursos em razão de sexo e
raça, em eleições ocorridas antes da sua promulgação[2], devendo as impropriedades
apontadas ser consideradas em conjunto com as demais falhas apuradas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PV – DIRETÓRIO
NACIONAL. ELEIÇÕES 2018. DESCUMPRIMENTO DA NORMA
REFERENTE AO FINANCIAMENTO DAS CANDIDATURAS FEMININAS.
INSUFICIÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E
DO FEFC. EC nº 117/2022. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

[...]

5. Descumprimento da norma referente ao financiamento das candidaturas de
gênero. Fundo Partidário: R$ 112.715,89

[...]

5.8. Já consignou o TSE que "a EC nº 117/2022 não excluiu a possibilidade
desta Justiça Eleitoral, no exercício de sua competência fiscalizatória, de
aferir a regularidade do uso das verbas públicas relacionadas ao programa de
promoção e difusão da participação política das mulheres e ao financiamento
das candidaturas de gênero" (PC nº 0601765–55/DF, rel. Min. Mauro
Num. 43622375 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

Campbell Marques, julgado em 7.4.2022, DJe de 6.5.2022), bem como que
"os dispositivos da EC nº 117/2022 são de aplicabilidade imediata, cabendo
ao Juízo Eleitoral considerá–los, de ofício ou a requerimento da parte, haja
vista se tratar de fato superveniente com influência no julgamento do mérito"
(ED–ED–PC nº 0600411–58/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgados
em 17.6.2022, DJe de 28.6.2022).

5.9. A agremiação destinou à promoção de candidaturas de gênero apenas
29,15% dos recursos advindos do Fundo Partidário, tendo deixado de aplicar
na referida ação afirmativa o valor de R$ 112.715,89, em contrariedade ao
art. 21, §§ 4º e 5º, da Res.–TSE nº 23.553/2017.

6. Descumprimento da norma referente ao financiamento das candidaturas de
gênero. FEFC: R$ 1.002.872,93.

6.1. A Asepa manteve a glosa por constatar que o partido aplicou apenas o
percentual de 28,93% (R$ 7.128.649,16) dos 33% (R$ 8.131.522,09) mínimos
exigidos.

6.2. A aplicação de recursos do FEFC em candidaturas femininas é calculada
e fiscalizada em âmbito nacional. Isto é, a fiscalização da aplicação dos
percentuais mínimos será realizada, apenas, no exame das prestações de
contas do diretório nacional, pelo TSE. Nesse sentido: STF: ADPF nº 738/DF,
rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29.10.2020; CtaEl nº 0600401–72/DF,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 9.9.2022).

6.3. Ademais, a aplicação de recursos do FEFC em percentual inferior a 30%
na candidatura de gênero constitui irregularidade grave e deverá ser
considerada no julgamento das contas (PC nº 0601213–56/DF, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 2.5.2022), bem como que "as
transferências de recursos do Fundo Eleitoral pelo diretório nacional para os
respectivos órgãos inferiores não se incluem na base de cálculo para apurar o
mínimo a que o órgão nacional está obrigado a empregar no financiamento
das candidaturas femininas" (PC nº 0601224–85/, rel. Min. Carlos Horbach,
DJe de 4.11.2022.

6.4. Cabe ao diretório nacional proceder à distribuição do FEFC aos seus
candidatos de acordo com critérios deliberados pela executiva nacional e
informados ao TSE, consoante expressamente disposto no art. 8º da
Res.–TSE nº 23.568/2018.

6.5. Nos termos do art. 3º da EC 117/2022: "Não serão aplicadas sanções de
qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do
fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de
recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça
em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda".

7. Conclusão: contas aprovadas com ressalvas

Num. 43622375 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

7.1. Na espécie, foram constatadas impropriedades nas contas do partido, as
quais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, por não
comprometerem a regularidade das contas, não são consideradas para fins
de cálculo do percentual das irregularidades. Nesse sentido: PC nº
996–04/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgada em 13.6.2019, DJe de
8.8.2019.

7.2. Conforme entende o TSE, "o valor remanescente do Fundo Eleitoral não
destinado às campanhas femininas nas eleições 2018 não acarretará
imposição de nenhuma sanção no julgamento das contas da agremiação.
Nessa linha, relativas ao pleito de 2018: PCE nº 0601876–05, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 18.8.2022, e ED–PC nº 0601236–02/DF, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 17.6.2022" (PC nº 0601224–85/, rel.
Min. Carlos Horbach, julgada em 13.10.2022, DJe de 4.11.2022)

7.3. Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de transferência
do valor de R$ 1.115.588,82, devidamente atualizado, para a conta específica
da ação afirmativa, a fim de que seja utilizado em candidaturas femininas nas
eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão (EC nº
117/2022).

(Prestação de Contas nº 060121526 - BRASÍLIA – DF - Acórdão de
30/03/2023 – Relator: Ministro Raul Araujo Filho, Publicação no DJE de
20/04/2023)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PTC
(ATUAL AGIR). INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL DE SEGUNDO TURNO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
PARA ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO. OMISSÃO DE RECEITAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IMPROPRIEDADES.
DESCUMPRIMENTO DA NORMA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DAS
CANDIDATURAS DE GÊNERO. EC Nº 117/2022. OMISSÃO DE GASTOS
ELEITORAIS (NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DESCOBERTAS POR MEIO
DE CONVÊNIO COM AS SECRETARIAS DE FAZENDA). INEXISTÊNCIA DE
REGISTRO DE DOAÇÃO PARA CANDIDATURA FEMININA.
IRREGULARIDADES QUE ALCANÇARAM O VALOR DE R$ 87.000,00,
EQUIVALENTE A 1,24% DO MONTANTE ARRECADADO NA CAMPANHA
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. NÃO
COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

[...]

5. Descumprimento da norma referente ao financiamento das candidaturas de
gênero.

5.1. No caso, a agremiação destinou 29,75% dos 30% que deveriam ser
aplicados no fomento às candidaturas de gênero, sendo incontroverso que o
Num. 43622375 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

montante não utilizado na referida ação afirmativa é de R$ 15.824,63.

5.2. O partido se limita a destacar "[...] o teor do recém promulgado art. 3º da
EC nº 117/2022, que expressamente impede a possibilidade de qualquer
sanção quanto a este ponto", razão pela qual, "dada a anistia do Congresso
Nacional, não é o caso de qualquer sanção" (ID 157572004, fls. 3–4).

5.3. Conforme entende o TSE, "a incidência do dispositivo anistiador [...],
embora impeça a imposição de penalidades decorrentes do descumprimento
da destinação mínima de recursos públicos para a cota de gênero, não afasta
a configuração dessa grave irregularidade, a ser considerada em conjunto
com as demais falhas apuradas" (ED–PC nº 0601213–56/DF, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgados em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).

[...]

8. Conclusão: contas aprovadas com ressalvas.

8.1. A soma das irregularidades – excluído o montante objeto da anistia da
EC nº 117/2022 (R$ 15.824,63) – alcançou R$ 87.000,00, o que equivale a
1,24% dos recursos arrecadados na campanha (R$ 6.984.236,12).

8.2. Embora consignadas falhas de natureza grave (omissão de registro de
doação à candidatura feminina, insuficiência da aplicação mínima de recursos
do FEFC na cota de gênero e recebimento de recursos de fonte vedada
decorrente de nota fiscal emitida sem a identificação do respectivo
pagamento), no presente caso, não se verificou prejuízo à fiscalização
exercida pela Justiça Eleitoral – cujo órgão técnico identificou tais falhas
ainda por ocasião do primeiro exame das contas. Além disso, o diminuto
percentual dos valores tidos por irregulares em relação ao total de recursos
arrecadados é de apenas 1,24%, o que denota a ausência de
comprometimento da confiabilidade das contas.

8.3. Quando as irregularidades não ostentam potencial suficiente para ensejar
a desaprovação das contas e inexistem elementos indicativos de má–fé,
impõe–se a aprovação com ressalvas das contas. Precedentes.

8.4. Determinações: (a) restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$
15.000,00, atualizado e com recursos próprios; e (b) aplicação do valor de R$
15.824,63, atualizado, nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado
desta decisão, nos termos da EC nº 117/2022.

(PC - Prestação de Contas nº 060118588 - BRASÍLIA – DF, Acórdão de
27/02/2023, Relator: Ministro Raul Araujo Filho, DJE :13/03/2023)

Quanto à inobservância da aplicação do percentual mínimo dos recursos do
Fundo Partidário à cota de gênero, deve-se considerar, ainda, o disposto no artigo 2º da
Emenda Constitucional nº 117/2022, que determina que o montante não repassado seja
Num. 43622375 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

utilizado pela agremiação partidária nas eleições subsequentes.[3]

Assim, considerando que o prestador deixou de aplicar o valor de R$
4.968,83 à cota de gênero no pleito de 2020, esse montante deve ser utilizado pela
agremiação partidária nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão.

b.5) Do Atraso na Abertura de Conta Bancária

Constou no parecer técnico complementar o apontamento de atraso na
abertura de conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha:

O prazo para abertura de conta bancária, nas Eleições de 2020, para os
partidos políticos, está previsto no artigo 7º, inciso III, da Resolução TSE nº 23.624/2020:

Art. 7º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.607 , de 17 de dezembro de
2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e
candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições, dar-se-á com observância dos
ajustes a seguir promovidos nos dispositivos indicados:

[...]

III – os partidos que não abriram a conta bancária “Doações para Campanha” até o
dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 26 de setembro de 2020 (ajuste
referente ao inciso II do § 1º do art. 8º da Res.-TSE nº 23.607/2019 , em conformidade
com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, III );

No caso em análise, o parecer técnico complementar indica que o
prestador procedeu à abertura da conta bancária em 29/9/2020, ou seja, 3 dias após o
prazo estabelecido pela Resolução TSE nº 23.624/2020, podendo essa irregularidade ser
considerada como mera ressalva, pois não comprometeu a fiscalização e a efetiva análise
das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
Num. 43622375 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

CONTAS. VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA
DE OUTRO CANDIDATO NÃO DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO DOADOR. FALHA A SER ANALISADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO DOADOR. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
apresentadas, em razão do recebimento de recursos de origem não
i d e n t i f i c a d a ,
o m i s s ã o
d e
g a s t o s
e l e i t o r a i s
e
atraso na abertura da conta bancária de campanha.

2. Eventual ausência de declaração da doação pelo candidato doador deve
ser analisada na respectiva prestação de contas, não havendo se falar em
recurso de origem não identificada, quando o doador se encontra qualificado.

3. Confirmado no SPCE a ausência de omissão e a tramitação dos recursos
para pagamento de despesa junto ao Facebook no valor de R$ 250,00
pela conta bancária de campanha, não há se falar em omissão de gastos.

4. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

5. Recurso conhecido e provido para aprovas as contas com ressalvas.

(Acórdão nº 59865 de 21/10/2021, Relator: Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação no DJE em 27/10/2021)

Desse modo, considerando que o atraso na abertura da conta bancária não
prejudicou a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, tem-se que a impropriedade
deve ser considerada como ressalva no julgamento das contas.

b.6) Da Omissão de Despesas na Prestação de Contas Parcial

No parecer de diligências (ID 42713787) e no parecer técnico complementar,
apontaram-se omissões de despesas no montante de R$ 378.096,00 na prestação de
contas parcial.

O prestador manifestou-se quanto à impropriedade apontada, aduzindo que
os gastos mencionados na tabela correspondem à doação de material de campanha para
candidatos - em sua maioria - e diretórios municipais. A data que ficou registrada como
doação estimada (em materiais) foi a data da nota fiscal do serviço contratado, mas a
efetiva entrega e doação foi realizada em data posterior. (ID 42713787)
Num. 43622375 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

Em que pese a intempestividade das informações prestadas e o valor elevado
das despesas omitidas (R$ 378.096,00), representado aproximadamente 14,4% dos
gastos contratados (R$ 2.232.570,00 - ID 14696866), a retificação das contas permitiu a
sua fiscalização e a análise pela Justiça Eleitoral.

Veja-se o entendimento deste Tribunal quanto ao tema:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO CONSISTENTE EM MATERIAL
IMPRESSO DE PROPAGANDA CONJUNTA. POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO APENAS PELO CANDIDATO DOADOR. REALIZAÇÃO DE
DOAÇÕES DE MATERIAL DE PROPAGANDA CONJUNTA CUJO
PAGAMENTO SE DEU COM RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS DIVERSOS. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL,
FICANDO SOLIBARIAMENTE RESPONSÁVEIS OS CANDIDATOS
BENEFICIADOS, NA MEDIDA DO RESPECTIVO BENEFÍCIO. NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE
DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O N A C I O N A L D O V A L O R
CORRESPONDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR CORRESPONDENTE. GASTOS REALIZADOS ANTES DA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHAS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

[...]

4. Conforme precedentes desta Corte e do TSE, a omissão, na prestação de
contas parcial, de gastos realizados e de doações recebidas em data anterior
à sua entrega configura impropriedade sanável, que não impede a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram
na prestação de contas final e, das justificativas prestadas verifica–se a
ausência de qualquer indício de má–fé do prestador.

5. Aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores.

(Acórdão nº 61741, Relator: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Num. 43622375 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

Desse modo, em face da completa ausência de má-fé do prestador, das
justificativas apresentadas e do não prejuízo à fiscalização contábil por parte desta
Justiça Eleitoral, há se aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
a aprovação das contas com a aposição de ressalva, com a determinação de
recolhimento do montante de R$ 10.412,54 ao Tesouro Nacional, em razão da
movimentação financeira realizada com recursos de origem não identificada e da
aplicação de R$ 4.968,83 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta
decisão, nos termos do artigo 2º, da Emenda Constitucional nº 117/2022.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Liberal do Paraná, referentes às eleições
municipais de 2020, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
bem como por determinar o recolhimento do montante de R$ 10.412,54 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como a aplicação do valor de R$ 4.968,83 nas eleições subsequentes
ao trânsito em julgado desta decisão, nos termos do artigo 2º, da Emenda Constitucional
nº 117/2022.

RODRIGO AMARAL

RELATOR

[1] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). § 1º Caracterizam o
recurso como de origem não identificada: [...] VI - os recursos financeiros que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
[2] Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução
de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não
preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos
em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda.
[3] Art. 2º. Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada
a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de
exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a
data de promulgação desta Emenda Constitucional.

Num. 43622375 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600573-38.2020.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL,- Advogado
do REQUERENTE: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A - REQUERENTE:
PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL) - Advogados
do REQUERENTE: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738-A, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A - RESPONSÁVEL: FERNANDO LUCIO
GIACOBO - Advogados do RESPONSÁVEL: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES -
PR20738-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- PR86684-A, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A -
RESPONSÁVEL: EVALDO PEIXOTO RODRIGUES, Advogado do RESPONSÁVEL: LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A - RESPONSÁVEL: RODRIGO JOSE
SAFRAIDER.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator. A Juiza Flavia da Costa Viana declarou impedimento.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora. A Juiza Flavia da Costa Viana declarou impedimento.

SESSÃO DE 19.06.2023.
Num. 43622375 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314677200000042584288
Número do documento: 23062110314677200000042584288
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:35:41